Tribunal: TJDFT
Processo: 0721300-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEMORA DO ADQUIRENTE PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE JUNTO AO DETRAN. ARTIGOS 123, §1o E 134 DO CTB. CONCORRÊNCIA DO VENDEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Narrou o autor ter celebrado contrato de compra e venda de veículo junto à empresa ré. Alegou que a empresa revendeu o veículo e não providenciou a comunicação de venda e/ou a transferência junto ao DETRAN. Afirmou que suportou prejuízos a justificar o pedido de reparação por danos morais.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$3.000,00 ao autor, a título de reparação por danos morais.
3. Nas razões recursais, alega causa excludente de responsabilidade, ante a contribuição/concorrência do autor para a ocorrência do dano que alega ter suportado, já que há época deixou de comunicar a venda do veículo ao DETRAN. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O artigo 123, §1o do CTB determina que “No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas”.
6. Nada obstante, o artigo 134 do CTB, dispõe que: “No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
7. No caso concreto, é evidente que o réu descumpriu com o seu dever de realizar a transferência do veículo no prazo legal. Ocorre que a simples demora na transferência do veículo, por si só, não configura dano moral indenizável, porquanto o recebimento de multas e cobrança de IPVA, bem como os transtornos, aborrecimentos e chateações decorrentes da desídia do réu poderiam ter sido evitados pelo próprio autor, se, ao tempo da venda do veículo tivesse cumprido o seu dever legal de comunicar ao DETRAN a transferência de propriedade. Precedente: (Acórdão 1311849, 07097590520198070003, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Dessarte, não há de se falar em indenização por dano moral, uma vez que o autor, ao deixar de comunicar a transferência de propriedade do veículo, concorreu para a ocorrência dos danos que alega ter suportado em razão da desídia do réu.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.
10. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.